Tribunal: TJES
Processo: 5000370-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLINICA DOS CONDUTORES DE VEICULO AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS JUNTO AO DETRAN/ES. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS ÀS PREVISTAS EM NORMAS FEDERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Diretor Geral da autarquia, deferiu liminar para determinar que a autoridade se abstenha de aplicar critérios de “viabilidade econômico-financeira” ou “quantidade mínima de atendimentos” como requisitos para o credenciamento de clínicas médicas. A decisão impôs ainda a obrigação de analisar o pedido da parte impetrante com base exclusivamente no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução nº 927/2022 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui competência normativa para estabelecer requisitos adicionais aos previstos nas normas do CONTRAN para credenciamento de clínicas médicas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar deferida em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 147 e 148, atribui ao CONTRAN a competência para regulamentar os critérios de credenciamento das entidades responsáveis pelos exames de habilitação, cabendo aos órgãos executivos estaduais apenas implementar tais diretrizes.

A Resolução nº 927/2022 do CONTRAN reafirma a competência exclusiva do órgão normativo federal para fixar os requisitos de credenciamento, conferindo aos DETRANs apenas funções executórias e fiscalizatórias.

A inclusão, pelo DETRAN/ES, de exigências como viabilidade econômico-financeira e quantidade mínima de atendimentos extrapola os limites de sua competência regulamentar, constituindo inovação indevida do ordenamento jurídico e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade de exigências normativas locais que ultrapassam os critérios estabelecidos pelo CONTRAN, por violação à repartição de competências e ao poder normativo federal.

Em sede de cognição sumária, não se verificam elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, diante da ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação à Administração Pública, e da plausibilidade jurídica do direito invocado pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O DETRAN/ES não possui competência para inovar o ordenamento jurídico por meio da imposição de requisitos adicionais aos previstos nas normas do CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas.

A exigência de viabilidade econômico-financeira e de quantidade mínima de atendimentos como condição para o credenciamento é ilegal e configura extrapolação do poder regulamentar estadual.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança é admissível quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ainda que envolva obrigação imposta à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 147, 148 e 156; Resolução CONTRAN nº 927/2022; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5003740-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.08.2024; TJES, AI 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AI 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.05.2023; TJES, Apelação Cível 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 21.06.2023; TJES, AI 0010695-49.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DETRAN/ES – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Diretor Geral da Autarquia Estadual, deferiu a medida liminar pleiteada para que o agravante se abstenha de aplicar critérios de "viabilidade econômico-financeira" ou "quantidade mínima de atendimentos" como requisitos para credenciamento de clínicas médicas, bem como que analise o pedido de credenciamento da agravada com base exclusivamente nas normas estabelecidas na Resolução nº 927/2022 do CONTRAN e no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que: (i) a decisão recorrida não observou os requisitos para concessão de tutela de urgência, em especial a inexistência de prova inequívoca do direito invocado pela agravada; (ii) inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível análise da matéria ao final do trâmite processual; (iii) o DETRAN/ES possui competência legal e regulamentar para estabelecer critérios de credenciamento, incluindo exigências relacionadas à viabilidade econômica, com fundamento nos princípios da eficiência administrativa e do interesse público; (iv) a suspensão da aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 compromete a transição para os procedimentos exigidos pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021); (v) a manutenção da decisão impugnada pode gerar insegurança jurídica e dano irreversível à Administração Pública; (vi) o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento da agravada foi devidamente fundamentado na ausência de edital vigente, em conformidade com o princípio da legalidade.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.11770284).

Como dito naquela oportunidade, de acordo com os artigos 147 e 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cabe ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), na condição de órgão normativo máximo da política nacional de trânsito, regulamentar os requisitos e condições para o credenciamento de entidades responsáveis pela realização dos exames de habilitação,
in litteris:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional,
conforme regulamentação do Contran
:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN
.

Por sua vez, a Resolução nº 927/2022 do CONTRAN, que rege o tema, especifica que o credenciamento deve observar os critérios estabelecidos pelo órgão normativo federal, sendo que o artigo 16, determina que o credenciamento deve ser promovido de acordo com as exigências fixadas pelo CONTRAN, cabendo aos órgãos executivos estaduais a implementação das diretrizes normativas e a fiscalização das entidades credenciadas (artigo 25 da mesma Resolução).

É evidente, portanto, que a competência regulamentar acerca da matéria pertence exclusivamente ao CONTRAN, sendo o DETRAN/ES responsável por implementar as diretrizes fixadas, sem poder inovar o ordenamento jurídico com exigências que extrapolem o âmbito normativo federal.

Com efeito, a r. decisão agravada se alinha à orientação jurisprudencial no sentido de que, a introdução de critérios diferenciados, como a
"viabilidade econômico-financeira"
e
"quantidade mínima de atendimentos",
não encontra respaldo nas normas expedidas pelo CONTRAN e, por isso, não pode ser considerada válida.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO. 1)
À luz dos artigos 147 e 148 do CTB, incumbe ao Contran estabelecer as normas destinadas ao credenciamento de entidades para a realização de exames de habilitação
2)
A Resolução Contran n.º 927/2022 estabelece que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido conforme as exigências do órgão normativo federal
3)
Compete ao Detran, por sua vez, implementar as diretrizes do Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização
4)
A
competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito, não sendo lícito ao Detran/ES inovar o ordenamento para implementar a exigência de viabilidade econômica descrita no art. 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020. 5)
É ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Precedentes do TJES.6) Recurso desprovido
.
(AI
5003740-42.2024.8.08.0000
, Relator: Des. :
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data:
29/Aug/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2.
Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006987-31.2024.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.07.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.
2.
Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012.
3.

Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos.

4.
Recurso desprovido. (AI
5001489-85.2023.8.08.0000
, Relator: Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data:
11/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN
. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante. 3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 21.06.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358/10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II. Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358/10, do CONTRAN, a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067/2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado
. III. Recurso conhecido e improvido. ( AI: 00106954920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

Ainda que assim não fosse, verifico que a agravante, nesta sede de cognição sumária, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação a que está sujeito em caso de análise o pedido de credenciamento da agravada com fundamento na legislação do CONTRAN e CTB, sendo cediço que os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
são
cumulativos
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)